Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Livramento condicional. Condenação por crime doloso durante o cumprimento de pena. Descumprimento de condições impostas no regime aberto.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o "comportamento satisfatório" passou a ser "bom comportamento".
2 - O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 - Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena e descumprir as condições impostas no regime aberto – não permanecer no endereço residencial, em horário de recolhimento obrigatório - impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, sobretudo quando registra histórico de falta grave.
4 – Ordem denegada.